Tribunal: TJSP
Processo: 1002110-45.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*Embargos de terceiro – execução de título extrajudicial – prescrição intercorrente já afastada por ocasião do julgamento da exceção de pré-executividade oposta pelos devedores - necessidade de observância ao contraditório e às teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do IAC no REsp no 1.604.412/SC – inércia do credor não configurada – localização de bens passíveis de penhora - ausência de

Ementa:
*Embargos de terceiro – execução de título extrajudicial – prescrição intercorrente já afastada por ocasião do julgamento da exceção de pré-executividade oposta pelos devedores - necessidade de observância ao contraditório e às teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do IAC no REsp no 1.604.412/SC – inércia do credor não configurada – localização de bens passíveis de penhora - ausência de intimação para manifestação acerca da prescrição intercorrente – imóvel doado após o ajuizamento da execução – ausência de atos dos devedores tendentes a satisfazer a dívida durante a longa tramitação do processo executivo – situação que leva os devedores à insolvência – declaração da ineficácia da venda, todavia, que não foi feita nestes autos, tendo a r. sentença anotado que o fará nos autos da execução, após oitiva dos executados donatários – embargos de terceiro que devem ser rejeitados – ausência de provas que afastem a má-fé comprovada até o momento pelos elementos dos autos – sentença de improcedência mantida – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002110-45.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
apelante PAULO ROBERTO DA SILVA BATISSACO, é apelado BANCO
SISTEMA S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002110-45.2019.8.26.0565
2
VOTO No: 37.992
APEL.No: 1002110-45.2019.8.26.0565
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
APTES. : PAULO ROBERTO DA SILVA BATISSACO
APDO. : BANCO SISTEMA S/A
INTS. : GILBERTO BATISSACO E OUTROS
*Embargos de terceiro execução de título extrajudicial
prescrição intercorrente já afastada por ocasião do
julgamento da exceção de pré-executividade oposta pelos
devedores - necessidade de observância ao contraditório
e às teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do IAC no
REsp no 1.604.412/SC
inércia do credor não
configurada localização de bens passíveis de penhora -
ausência de intimação para manifestação acerca da
prescrição intercorrente
imóvel doado após o
ajuizamento da execução
ausência de atos dos
devedores tendentes a satisfazer a dívida durante a longa
tramitação do processo executivo situação que leva os
devedores à insolvência
declaração da ineficácia da
venda, todavia, que não foi feita nestes autos, tendo a r.
sentença anotado que o fará nos autos da execução, após
oitiva dos executados donatários embargos de terceiro
que devem ser rejeitados
ausência de provas que
afastem a má-fé comprovada até o momento pelos
elementos dos autos
sentença de improcedência
mantida recurso improvido.*
1. Cuida-se de embargos de terceiro
opostos por PAULO ROBERTO DA SILVA BATISSACO em face de
BANCO SISTEMA S/A, alegando, em síntese, que a
pretensão
executiva
do
embargado
contra
GILBERTO
BATISSACO, MARISA DA SILVA, seus pais, VALDOMIRO
ANTONIO TOGNELLA e MARIA CLEONICE LAZARO, está fulminada pela prescrição intercorrente, pois a
execução foi movida em junho de 1996 e os autos foram
arquivados em 05.07.2000, permanecendo parados por 13
anos sem qualquer manifestação do exequente, conforme
fls.
146/147
da
execução,
e
mesmo
depois
de
desarquivado, permaneceu sem qualquer movimentação
processual
por
três
anos,
somente
havendo
novas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002110-45.2019.8.26.0565
3
diligências por parte do exequente em 2017. Assim, não
há falar em fraude na doação do imóvel dos executados
MARISA e GILBERTO, para seus filhos, o embargante e a
irmã SIMONE, o que ocorreu em 2017, muito tempo depois
do decurso do prazo prescricional do direito material
respectivo.
2. Consta impugnação ofertada pelo banco
a fls. 81/91, advindo réplica a fls. 108/125.
3. A r. sentença de fls. 144/148 julgou
improcedentes os embargos, anotando que, por ora,
deixou “de declarar a ineficácia da alienação, que será
objeto de apreciação dos autos da execução após a
regular intimação dos demais donatários.” Condenou o
embargante
ao
pagamento
das
custas
e
despesas
processuais, corrigidas a partir de cada desembolso,
bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% do
valor atualizado da causa. Os embargos de declaração
foram rejeitados (fls. 156).
4. Recorre o vencido (fls. 158/171), alegando,
preliminarmente, que o Vice Presidente do Tribunal de Justiça de
São Paulo reconheceu “que a decisão conflita com jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal” (fls. 160),
reiterando a tese de prescrição intercorrente, adicionando que o
exequente não pleiteou a suspensão do feito, nos termos do art.
921, III, do CPC, não havendo como reconhecer que o credor foi
diligente. Assim, o prazo prescricional flui do envio dos autos ao
arquivo em razão da inércia, o que ocorreu em 05.07.2000, lá
permanecendo
até
09.08.2013,
por
tempo
superior
ao
prazo
prescricional de cinco anos (Súmula 150, STF). Insiste que, no
caso, está configurada a inércia do banco exequente, sendo
desnecessária qualquer medida ulterior para extinção do processo.
Afirma que a hipótese é idêntica às julgadas pelo STJ sobre a
matéria. Subsidiariamente, nega a existência de fraude na doação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002110-45.2019.8.26.0565
4
do imóvel, pois não há prova de que isso reduziu os devedores à
insolvência e a doação somente ocorreu apenas em 2017, mais de 20
anos depois do ajuizamento da demanda, e tem o único objetivo de
resguardar o direito dos filhos dos coexecutados, o embargante e
sua irmã, aqui terceira.
5.
O
recurso
foi
recebido,
processado
e
respondido a fls. 586/598. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O apelo não comporta provimento.
Impende destacar o que já foi decidido no agravo de
instrumento no 2202781-84.2017.8.26.0000, tirado contra
a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pelos executados GILBERTO e MARISA, genitores do
apelante, por acórdão transitado em julgado em 13.06.2020, já
que o recurso especial interposto pelos executados no
agravo de instrumento foi inadmitido, pois intempestivo
(fls.
558/559
e
561
dos
autos
do
agravo
de
instrumento). Constou da ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO
exceção de pré-executividade em execução fundada em
contrato de financiamento insurgência dos agravantes
contra a decisão que rejeitou a exceção, insistindo na
prescrição
intercorrente
-
suspensão
da
execução
determinada sob a égide do CPC/73 reconhecimento da
prescrição que depende de intimação pessoal da parte
para dar andamento ao feito e inércia no cumprimento de
providência que lhe cabe
ausência de intimação -
inércia não caracterizada - prescrição não consumada
recurso improvido.”
7. E, consoante precedente vinculante do
STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de
Competência no REsp no 1.604.412 SC, é imperiosa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002110-45.2019.8.26.0565
5
intimação da parte antes de qualquer decreto de
extinção, como forma de respeitar o contraditório.
Confira-se: I. “Incide a prescrição intercorrente, nas
causas
regidas
pelo
CPC/73,
quando
o
exequente
permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil
de 2002.” II. “O termo inicial do prazo prescricional,
na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo
judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do
art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).” III. “O termo
inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso
na data da entrada em vigor da novel lei processual,
uma vez que não se pode extrair interpretação que
viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado
CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).”
IV. “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da
prescrição
intercorrente,
devendo
o
credor
ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição.”
8. E no caso, depois do desarquivamento
do feito, não houve intimação das partes para que se
manifestasse
acerca
da
prescrição,
o
que
é
imprescindível, especialmente quanto ao exequente,
principal
prejudicado
com
eventual
decreto
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002110-45.2019.8.26.0565
6
prescrição. Assim, também não há como reconhecer a
inércia do credor, que logrou localizar bens passíveis
de penhora, com bloqueio de ativos financeiros dos
executados em julho/2017, antes de qualquer decreto de
prescrição ou intimação do credor para manifestação
sobre o tema. Assim, a pretensão executiva deve
prosseguir.
9.
Superada
a
discussão
acerca
da
prescrição intercorrente, anota-se que a doação do bem
quando já em curso o processo de execução, sem o
pagamento da dívida exequenda, aliado à ausência de
bens suficientes para saldar a dívida, que já alcançaca
R$1.448.385,46
em
janeiro/2017,
demonstram
a
insolvência dos codevedores e a má-fé quando da doação.
Nesse sentido: “Com efeito, estabelece o Código de
Processo Civil, expressamente em seus arts. 591 e 593,
II, que: art. 591. O devedor responde, para o
cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens
presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas
em lei. Art. 593. Considera-se em fraude de execução a
alienação ou oneração de bens: II quando, ao tempo da
alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda
capaz de reduzi-lo à insolvência. Sobre o último
dispositivo já decidiu o Colendo Tribunal de Justiça
(STJ 4a Turma, Rec. Esp. 20778-6/SP, Relator Ministro
Sálvio
de
Figueiredo,
julgado
em
26.09.94,
DJU
31.10.94, p. 29500) que: A caracterização da fraude de
execução prevista no inciso II do art. 593, CPC,
ressalvadas as hipóteses de constrição legal, reclama a
ocorrência de dois pressupostos, a saber, uma ação em
curso (seja executiva, seja condenatória), com citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002110-45.2019.8.26.0565
7
válida, e o estado de insolvência a que, em virtude da
alienação ou oneração, conduzido o devedor. Doutra
parte, na fraude à execução, é presumido o 'concilium
fraudis' (RT 624/116)”. Por conseguinte positiva-se a
má-fé exigida pela citada Súm. 375 do C.STJ.
10. Consoante art. 792, IV, do atual
CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada
fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de
reduzi-lo à insolvência. Ou seja, a doação no curso da
ação de execução configura ato atentatório à dignidade
da justiça, sendo suficiente para caracterizar a má-fé
dos donatários a longa duração da execução sem qualquer
iniciativa de quitar o saldo devedor, que se avolumou
consideravelmente durante os anos.
11.
Desse
modo,
irretocável
a
r.
sentença quando anota que: “No caso vertente, verifica-
se que, em 29.09.2017, o imóvel foi doado aos filhos
dos executados mediante escritura pública (fls. 21), ao
passo que em 25.03.1996, foi ajuizada a execução em
apenso, na qual estes foram efetivamente citados em 30
de abril de 1996 (fls. 42-v, do processo no 286/1996)e,
por conseguinte, tem-se que a mencionada alienação é
completamente ineficaz em relação ao embargado.”, “De
igual forma, oportuna a transcrição das palavras do
eminente Desembargador Yussef Said Cahali: - '...
perante o exeqüente, à força do vínculo que resulta da
construção judicial, sem qualquer consideração seja da
boa-fé do adquirente ou do beneficiário, seja da
existência de bens remanescentes no patrimônio do
devedor-executado; e esteja ou não inscrita a penhora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002110-45.2019.8.26.0565
8
há ineficácia do bem penhorado'(em 'Fraudes contra
credores', pág. 486). Por todas essas razões, estão os
presentes embargos, fadados à total improcedência”.
12. No mesmo sentido: “TUTELA ANTECIPADA
Ação pauliana Decisão que deferiu a antecipação de
tutela, para declarar liminarmente a ineficácia da
doação e bloquear a matrícula do imóvel para futuras
transferências
Tutelas de urgência, cautelar e de
antecipação, que são fungíveis entre si
Doação de
imóvel, pela corré agravante, aos seus filhos, demais
corréus, pouco tempo depois do ajuizamento de execução
de título extrajudicial, que evidencia fraude contra
credores Insolvência verificada Totalidade dos bens
declarados é menor que a dívida com a agravada

Inteligência do art. 158, caput, do Código Civil

Fumus boni iuris e periculum in mora verificados

Decisão mantida Recurso não provido.” (TJSP; Agravo
de Instrumento no 2219029-33.2014.8.26.0000; Relator
(a): Rui Cascaldi; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 09/06/2015).
13. Nessas circunstâncias, nada há a
alterar no julgado monocrático, que fica mantido
inclusive por suas adequadas razões. Majora-se os
honorários advocatícios para 15% do valor da causa, nos
termos do art.85, §11, do CPC/15.
14.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js